Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703096-07.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAYENE DE OLIVEIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE NÃO COMPROVADO. CONTRATO E ASSINATURA NÃO IMPUGNADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID11193317, ID11193322, ID11193329, ID1119331734), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Aduziu a autora não possuir relação jurídica com a empresa ré, todavia foi surpreendida com a cobrança de R$ 1.032,43, referente a um atraso no pagamento de uma linha telefônica e um aparelho celular que fora dado em comodato, subsidiado ao cumprimento do suposto contrato de planos de serviços pós pagos, o qual desconhece. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por dano moral. 3. Cuida-se de recurso (ID 11074623) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou demonstrada a efetiva contratação por meio da juntada do contrato assinado, o qual a autora não impugnou, e por não haver prova da negativação do seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. 4. Suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia grafotécnica. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio dos elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 5. Nas suas razões, sustenta ter impugnado na inicial a assinatura aposta no contrato. Afirma que a conduta abusiva e negligente da empresa ré/recorrida lhe causou dano moral, tendo em vista a cobrança indevida de serviço não solicitado. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. Em análise dos autos, verifica-se que o contrato assinado foi apresentado pela empresa ré/recorrida, em sede de contestação, sendo oportunizado à autora/recorrente o prazo de 2 dias úteis para se manifestar à respeito, conforme descrito na ata de audiência (ID 11074610). Todavia, a demandante nada impugnou, quedando-se inerte. Não há que se falar sobre a existência de questionamentos na peça exordial acerca do contrato e da respectiva assinatura, uma vez que o instrumento contratual somente foi apresentado na contestação. 8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais. 10. Outrossim, não restou demonstrado nos autos ter havido negativação do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive, tal alegação sequer foi ventilada pela demandante na exordial. 11. Irretocável, portanto, a sentença. 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 08 de Outubro de 2019 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Relator A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e artigo 369 do Código de Processo Civil em razão do indeferimento de prova grafotécnica essencial para o deslinde do caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido e juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente sequer fez menção à preliminar formal de repercussão geral em seu recurso; logo, ausente os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.029 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07). 2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: “II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2o; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita “à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (Art. 543-A, § 2o).” 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação – Ação cominatória e indenizatória – Valores bloqueados pelo Banco – Licitude do procedimento diante da fraude comprovada – Pagamento de boletos com cartão clonado – Restituição dos valores bloqueados e indenização por danos morais indevida – Reconvenção – Devolução dos numerários creditados em conta corrente com fraude – Devido – Recurso Improvido”. 4. Agravo Regimental desprovido.(AI 812571 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012) Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, por considerar que a tese recursal gravita em torno desse tema, é de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal